Tribunal: TJSP
Processo: 2068701-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068701-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DA
CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA BARBOSA, é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068701-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37218
AGRV.No: 2068701-81.2020.8.26.0000
FORO: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGTE.: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA BARBOSA
AGDO.: BV FINANCEIRA S/A
*JUSTIÇA GRATUITA Pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
Ausência de comprovação da
hipossuficiência alegada - Decisão mantida
Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 36/38 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
assistência judiciária gratuita a ora agravante, concedendo o prazo de quinze
dias para o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Aduz a agravante que os documentos acostados nos autos
demonstram sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem o comprometimento de seu próprio sustento. Afirma que para
a concessão da benesse não é necessário o estado de miserabilidade,
bastando a simples declaração de que não pode arcar como pagamento das
custas e despesas processuais; que de acordo com julgados recentes do
Tribunal é possível a concessão da justiça gratuita, caso a renda líquida da
parte seja inferior a dez salários mínimos; que o fato de ter contratado
advogado particular não impede a concessão da referida benesse.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068701-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão, para que
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que lhe
seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal benesse,
sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é uníssona
nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068701-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, muito embora a agravante afirme ser isenta
da declaração de imposto de renda, os demais elementos constantes dos
autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, , não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode
possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Outrossim,
a
agravante
celebrou
contrato
de
financiamento, obrigando-se a pagar mensalmente valor considerável, o que
afasta a sua incapacidade de arcar com as custas do processo, que inclusive
é de valor inferior às parcelas do financiamento.
Por conseguinte, a pobreza alegada pela recorrente a
justificar a concessão da gratuidade pretendida não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos, de modo que deve ser mantida a r. decisão
do MM. Juízo a quo.
Dessa forma, necessária a mantença da decisão agravada
tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator